Tribunal: STF
Processo: AS 111
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Suspeição proposta por Roberto Jefferson Monteiro Francisco em face do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do INQ 4874 e da PET 9844.
    O arguente alega, inicialmente, a ausência de imparcialidade do Ministro Alexandre de Moraes, “eis que foi ele próprio quem determinou, ex officio, a instauração do inquérito nº. 4.874 em desfavor do acusado – aqui excipiente, tendo, ainda, se afirmado prevento para condução da referida investigação e da medida cautelar autuada sob o nº. PET 9844, apesar de o Excipiente não ser detentor de foro por prerrogativa de função nesse STF”.
    Aduz, ainda, que “o excepto decretou a prisão preventiva contra o excipiente contrariamente à manifestação da Procuradoria-Geral da República, que detém o dominus littis para ajuizar eventual ação penal”.
    Narra que “o excepto ignorou documentação apresentada em 18.08.2021 pelo diretor da divisão médico ambulatorial do estabelecimento prisional em que o excipiente se encontrava, que comprovava, indubitavelmente, que ele à época ‘não apresenta condições de saúde a ser acompanhado ou tratado pelo Sistema de Saúde da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro’”.
    Ademais, diz que “O Ministro Relator da PET 9844 ainda é credor do ora excipiente, em razão de ter obtido êxito em duas ações indenizatórias ajuizadas contra este, cujo valor total remonta o crédito R$ 154.195,40 (cento e cinquenta e quatro mil e cento e noventa e cinco reais e quarenta centavos), atualmente em fase de execução provisória da sentença”.
    Requer “seja recebida, processada e acolhida a presente exceção com o reconhecimento de suspeição do Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no artigo 244, incisos I e V, do CPP e na forma do art. 99 do mesmo diploma legal, com a consequente suspensão do trâmite da PET 9844 e do INQ 4874 e subsequente distribuição a outro Ministro, que deverá ser escolhido por sorteio”. 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se a intempestividade da presente arguição de suspeição, ajuizada perante a Presidência desta Corte por via autônoma.
    Deveras, nos termos do art. 279 do RISTF fixa o prazo de 5 dias, contados a partir da distribuição, para a alegação de suspeição do relator, in verbis: “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.
    In casu, as distribuições da PET 9844 e do INQ 4874 ao Ministro Alexandre de Moraes ocorreram, respectivamente, em 5/8/2021 e 6/7/2021, enquanto a presente arguição de suspeição foi proposta em 22/9/2021.
    Ex positis, não conheço da presente arguição de suspeição.
    Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX 
Presidente
Documento assinado digitalmente